Tribunal: TJPA
Processo: 0802774-94.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802774-94.2019.8.14.0015

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: DEUZARINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CREFISA S/A contra decisão que deu provimento parcial à Apelação, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por analfabeta, sem comprovação da regularidade da contratação e condenando à repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao declarar a nulidade do contrato por ausência dos requisitos legais, e ao condenar à repetição de indébito e danos morais, carece de fundamentação adequada e suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo necessidade de o julgador abordar todos os argumentos da parte, desde que as razões expostas sejam suficientes para resolver a controvérsia.

4. A ausência dos requisitos formais para a contratação de analfabeto justifica a nulidade do contrato e a condenação à repetição do indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência dos requisitos legais para contratação de analfabeto enseja a nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 932, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 18655031), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, face a decisão (ID.18594240) que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Castanhal/Pa., nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por DEUSARINA PEREIRA DA SILVA, ementada nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC 2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarada nula.

2.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela

ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

3.A cobrança indevida incidente na conta de recebimento de benefício previdenciário, em face de taxa de serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em relação a casos análogos.

5.De ofício, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6.Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art., 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.

Alega o Agravante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que da análise da documentação apresentada em sede de contestação se constata que o contrato fora celebrado pela autora, com assinatura a rogo devidamente acompanhada de duas testemunhas, com o devido depósito em sua conta corrente, indicada no momento da contratação, não tendo a Agravada juntado os seus extratos para comprovar a ausência do depósito.

Afirma a Recorrente, terem sido violados os arts. 489, §1º do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, por não ter a decisão abordado os seus argumentos em séria afronta ao contraditório e à ampla defesa pugnando pela nulidade da decisão, havendo necessidade de constar as razões pelas quais a argumentação da parte perdedora é descabida.

Afirma existir semelhança na forma de anuência entre o contrato declarado nulo e a procuração outorgada pela Agravada seus patronos, pois ambos possuem a digital da autora, e a assinatura de duas testemunhas.

Suscita a ausência de fraude e irregularidades na contratação e concessão de crédito a autora, a justificar sua condenação em dano moral e destaca que o próprio relator revê a sentença no que tange a devolução dos valores concedidos a financeira, restando claro que houve a boa-fé no depósito, exatamente dentro dos padrões contratuais estabelecidos.

Alternativamente, solicita que a condenação em danos morais seja reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui, solicitando seja o Agravo Interno recebido e regularmente processado, e submetida ao julgamento do colegiado a apelação interposta, caso não haja juízo de retratação.

Em
contrarrazões
, de Id.19477110, aduz a Agravada DEUSARINA PEREIRA DA SILVA, que no contrato que lhe foi fornecido, difere em certos trechos do contrato apresentado pelo Agravante, até porque, sequer, consta qualquer assinatura ou impressão digital. Além disso, as pessoas que constam como testemunhas lhe são completamente desconhecidas.

Aduz, que tendo em vista que a Agravada nunca celebrou o contrato e estão ausentes os requisitos de validade deste, a decisão recorrida mostrou-se precisa em determinar a anulação do contrato e a restituição de valores em dobro, com abatimento, do valor creditado na conta da autora.

Conclui solicitando que seja negado seguimento ao Agravo Interno interposto e, caso seja admitido, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, com a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, satisfatoriamente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da inobservância das formalidades legais exigidas para esclarecimentos das pessoas analfabetas.

Também não se vislumbra violação aos arts. 489, §1º, do CPC e 93, IX da CF/88, uma vez que a decisão possui fundamentação suficiente, não havendo a necessidade do julgador se manifestar sobre todos os argumentos da parte quando se embasar em fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em relação ao dano moral, sua fundamentação não está fulcrada na ausência de boa-fé do Agravante, conforme se dessume dos seguintes trechos da decisão:

“Em relação ao dano moral, também restou configurado, eis que é latente que o autor teve a perda da tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado pelos abatimentos sofridos em seu benefício previdenciário com origem em contrato que não firmou, transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrado como indenização por dano moral deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto ao pedido da Agravada de majoração dos honorários de sucumbência, entendo por incabível uma vez que o Agravo Interno não inaugura nova instância recursal.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/02/2025